Tribunal: STF
Processo: ARE 1353842
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIREITO HUMANO À VIDA E À SAÚDE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ERRO DE PROCEDIMENTO AFASTADAS. MÉRITO: FORNECIMENTO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ENQUANTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE ALERGIA ALIMENTAR AO LEITE (CID: 10-K52.2) e ANEMIA IMPORTANTE - HB - 9,0. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE COMPROVADA. ARTIGO 196 DA CF/88 E SÚMULA 18 DO TJPE. DEVER DO ESTADO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RESERVA DO POSSÍVEL. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA REJEITADO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 37, caput e inciso XXI; e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De logo, destaque-se que não há violação à Separação dos Poderes quando o Judiciário intervém em questões de mérito administrativo com a intenção de garantir a observância ao Principio da Legalidade.



    (...)



    Na hipótese, verifico que, ao contrário do que afirma o Estado apelante, a pretensão da parte recorrida encontra-se lastreada por um conjunto probatório capaz de demonstrar a existência de todos os requisitos necessários ao seu deferimento, quais sejam, a condição de hipossuficiência, a existência da enfermidade diagnosticada por laudo médico produzido por profissional habilitado e que atesta a necessidade do medicamento pretendido.



     Ademais, como destacado no enunciado da súmula acima transcrita, o fato do suplemento alimentar pleiteado ter sido requisitado por médico particular e não fazer parte da lista de dispensação excepcional elaborada pelo Ministério da Saúde não isenta o Poder Público do seu dever de fornecimento gratuito, quando comprovada a necessidade do tratamento e a falta de condições de adquiri-lo por parte do requerente, considerando o altíssimo custo do fármaco pretendido, sob pena de abrir-se orifício de esvaziamento da garantia constitucional insculpida no art. 196 da CF/88, pois bastaria não listar o medicamento para desobrigar-se do ônus de cobrir o seu custo.



    De outra banda, não vislumbro a existência de prova suficiente de que os medicamentos fornecidos pelo SUS tenham a mesma eficiência da droga requisitada pelo recorrido cuja indicação é lastreada por laudo médico produzido por profissional gabaritado para decidir qual o procedimento que melhor atende às necessidades do paciente.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 da Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/5/15)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente